Tribunal: TJSP
Processo: 1020635-96.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Contrato de fornecimento de gases industriais e medicinais. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Fornecedora demandante que pleiteia a devolução de trinta e três (33) cilindros, tendo havido a devolução de seis (6) desses equipamentos quando da rescisão contratual. Ausência de prova do fato constitutivo do alegado

Ementa:
*AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Contrato de fornecimento de gases industriais e medicinais. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Fornecedora demandante que pleiteia a devolução de trinta e três (33) cilindros, tendo havido a devolução de seis (6) desses equipamentos quando da rescisão contratual. Ausência de prova do fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*